Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE A INVENTARIANTE E O AUTOR DA HERANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Consoante o artigo 612 do Código de Processo Civil, o juiz da sucessão decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo às vias ordinárias apenas as questões que dependerem de outras provas.
1.1. Tendo em vista que, no caso concreto, as questões relacionadas à existência ou não da sociedade de fato, bem como os valores devidos ao autor da herança demandam dilação probatória, a solução de tais matérias somente poderá ser obtida mediante o ajuizamento de ação própria.
2. Observado que o agravante, na qualidade de herdeiro, valeu-se da via recursal adequada para impugnar decisão judicial baseando-se em argumentos que, em tese, justificariam a reforma do decisum, não há como lhe ser imposta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.